Tribunal: STF
Processo: RE 1277146
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado, no relevante:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. MANDATO ELETIVO. ATIVIDADE INSALUBRE. COISA JULGADA. JUROS 1. A parte autora não recolheu as contribuições correspondentes ao exercício do mandato de Prefeito Municipal de Califórnia/PR de 01/02/1983 a 31/12/1988, de modo que não faz jus à averbação do período, sob tal perspectiva. Não há falar em presunção de satisfação das contribuições por aplicação analógica do art. 30, inciso I, da Lei n. 8.212/91, tendo em vista que ela milita somente em favor dos segurados obrigatórios, qualidade de que não dispunha a parte autora. O recurso da União no ponto não pode ser conhecido, pois postula exatamente no sentido sentencial”. (eDOC 4, p. 326)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 38, IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido teria computado o período de exercício de mandado eletivo do autor, em que não foram vertidas contribuições, para fins de aposentadoria. (eDOC 5, p. 22)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou:
    “No tópico, a sentença concluiu que:
    Entretanto, a parte autora não recolheu as contribuições correspondentes ao exercício do mandato de Prefeito Municipal de Califórnia/PR de 01/02/1983 a 31/12/1988 (p. 18, PROCADM2, evento 33), de modo que não faz jus à averbação do período. Não há falar em presunção de satisfação das contribuições por aplicação analógica do art. 30, inciso I, da Lei n. 8.212/91, tendo em vista que ela milita somente em favor dos segurados obrigatórios, qualidade de que não dispunha a parte autora.
    Portanto, não conheço no ponto na apelação da União, eis que ausente o interesse recursal. A sentença é no mesmo sentido do postulado em sede de recurso. Inclusive, a peça transcreve trecho que não condiz com as letras da sentença ora em tela. Foi concedido o afastamento do servidor, mas não a averbação do tempo de serviço para tal finalidade, em que procedesse o recolhimento das respectivas contribuições”. (eDOC 4, p. 330)
    Verifica-se que o acórdão não determinou o cômputo do período sem contribuições como tempo de serviço, que é a tese impugnada pelo recorrente.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão atacado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    ““AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 333), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente